Tribunal: TJES
Processo: 5024796-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024796-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ITAMAR DA SILVA MAGALHAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024796-84.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDO: JOSE ITAMAR DA SILVA MAGALHAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SAQUE COMPLEMENTAR REALIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese d
o
autor

O requerente alega
que contratou um empréstimo consignado com o Banco BMG, mas descobriu que a instituição realizava descontos em seu benefício referentes a um suposto cartão de crédito consignado (RMC) que nunca foi solicitado, utilizado ou desbloqueado. O autor afirma que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, sem qualquer informação sobre a modalidade de cartão de crédito, e que os descontos realizados não abatiam o valor principal da dívida, apenas encargos excessivos, configurando prática abusiva e violação do dever de informação. Diante disso, busca a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID.
13229397
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

O Banco
apresent
ou
Recurso Inominado ao ID.
13229393
.
Em suas razões recursais
, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a restituição dos valores na modalidade simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13229391
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato RMC nº 14618097, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da parte promovente, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente todos os valores descontados do benefício previdenciário relativos ao contrato objeto dos autos, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de execução, como apontado alhures. Sobre o montante apurado serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso; iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com a monta de a monta de R$ 4.355,84 (quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme id. 62320994, acrescidas de correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, o autor aderiu ao contrato em dezembro de 2018, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. O requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

As provas constantes dos autos apontam que o autor tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 2018, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo para perceber que sua dívida ainda não restava quitada.

O requerido em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 53945757 deu-se em 05/12/2018, tendo o autor procedido com saque complementar, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares.

Em análise das faturas colacionadas ao ID. 13228681, verifico que, de fato, o recorrido realizou saque complementar no valor de
R$ 1.549,54 em outubro de 2021,
mesmo ciente depois de mais de três anos que a dívida original ainda não tinha sido paga
.
Consta do ajuste, inclusive, desenho de um cartão de crédito ao lado da assinatura do consumidor, não havendo como o mesmo não saber qual modalidade de contrato estava realizando.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida iria aumentar e que somente agora depois de tanto tempo é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que o recorrido tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutriro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.